Tribunal: TJPA
Processo: 0801850-48.2023.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801850-48.2023.8.14.0046

APELANTE: VIKTOR ANTONY DA SILVA, FLÁVIO GOMES DE SOUSA FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0801850-48.2023.8.14.0046

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: RONDON DO PARÁ/PA

APELANTE: VIKTOR ANTONY DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELANTE: FLÁVIO GOMES DE SOUSA FILHO

ADVOGADA: DRA. ELAINE GALVÃO DE BRITO OAB/PA 19-139

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DISPENSABILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. ERRO DE TIPO QUANTO À MENORIDADE. INOCORRÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas por VIKTOR ANTONY DA SILVA e FLÁVIO GOMES DE SOUSA FILHO contra sentença que os condenou à pena de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA). Consta dos autos que os acusados, em conjunto com um adolescente, subtraíram mediante grave ameaça exercida com arma de fogo o veículo da vítima em frente à sua residência, sendo posteriormente localizados pela polícia quando tentavam fugir. A defesa de Viktor pleiteia absolvição por ausência de dolo, absolvição pelo delito de corrupção de menores e reconhecimento da participação de menor importância. A defesa de Flávio requer o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo e a absolvição quanto ao crime de corrupção de menores por erro de tipo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da participação consciente de VIKTOR ANTONY DA SILVA no crime de roubo; (ii) estabelecer se é cabível a absolvição pelo crime de corrupção de menores; (iii) determinar se incide a causa de diminuição da participação de menor importância; e (iv) verificar se deve ser afastada a causa de aumento do emprego de arma de fogo ou reconhecido erro de tipo quanto à menoridade do adolescente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria do roubo restam comprovadas por boletins de ocorrência, autos de apreensão, restituição do veículo, imagens de câmeras de segurança e depoimentos colhidos nos autos.

4.

O conjunto probatório demonstra que os agentes atuaram em comunhão de esforços, tendo sido localizados em fuga logo após o crime, com a chave do veículo subtraído em seu poder, além de o próprio recorrente ter indicado o local onde o automóvel foi ocultado.

5.

A versão defensiva de que o recorrente apenas teria oferecido carona aos demais envolvidos mostra-se incompatível com as provas produzidas, que evidenciam adesão consciente à empreitada criminosa.

6.

O delito de corrupção de menores possui natureza formal e se configura com a simples prática de infração penal em concurso com menor de idade, sendo desnecessária prova de efetiva corrupção moral.

7.

A participação de menor importância não se caracteriza quando os agentes atuam de forma coordenada e com divisão de tarefas para a execução do crime, contribuindo de maneira relevante para o resultado delitivo.

8.

A incidência da majorante do emprego de arma de fogo prescinde da apreensão e perícia do artefato quando outros elementos de prova idôneos demonstram sua utilização, como o depoimento da vítima e registros audiovisuais da ação criminosa.

9.

A alegação de que o objeto utilizado seria simulacro decorre apenas da versão do acusado e não encontra respaldo no conjunto probatório.

10.

O erro de tipo quanto à menoridade do adolescente não se verifica quando as circunstâncias evidenciam convivência e atuação conjunta durante toda a empreitada criminosa, inexistindo elementos que indiquem desconhecimento escusável da idade.

11.

Não se conhece do pedido de afastamento da majorante do emprego de arma de fogo formulado por um dos apelantes quando ausente fundamentação específica nas razões recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recursos desprovidos, com não conhecimento parcial de um dos pedidos.

Tese de julgamento
:

1.

A participação consciente do agente no crime de roubo resta configurada quando o conjunto probatório demonstra atuação conjunta, fuga organizada e vínculo direto com os objetos subtraídos.

2.

O crime de corrupção de menores possui natureza formal e se consuma com a simples prática de infração penal em concurso com adolescente.

3.

A majorante do emprego de arma de fogo no roubo pode ser reconhecida independentemente da apreensão e perícia do artefato quando comprovada por outros meios de prova idôneos.

4.

Não se aplica a causa de diminuição da participação de menor importância quando os agentes atuam em comunhão de esforços e divisão de tarefas.

5.

A alegação de erro de tipo quanto à menoridade do comparsa não prospera quando inexistem elementos que indiquem desconhecimento escusável da idade do adolescente.

6.

Não se conhece de tese recursal desacompanhada de impugnação específica nas razões do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, II, §2º-A, I, e art. 29, §1º; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, entendimento consolidado quanto à desnecessidade de apreensão e perícia da arma de fogo para incidência da majorante do art. 157, §2º-A, I, do CP.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo todos os termos da decisão recorrida,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2026.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0801850-48.2023.8.14.0046

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: RONDON DO PARÁ/PA

APELANTE: VIKTOR ANTONY DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELANTE: FLÁVIO GOMES DE SOUSA FILHO

ADVOGADA: DRA. ELAINE GALVÃO DE BRITO OAB/PA 19-139

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
VIKTOR ANTONY DA SILVA e FLÁVIO GOMES DE SOUSA FILHO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará/Pa, que os condenou à pena de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, ambos do Código Penal Brasileiro (CPB), e art. 244-B do ECA.

Consta da peça inquisitorial (ID nº 22513147) que, no dia 18/11/2023, por volta das 18h45min, em frente à residência da vítima KATIANY ALVES BARROS, os Apelantes, em conjunto com o adolescente A.G.S., subtraíram, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, o veículo CHEV/ONIX JOY, cor cinza, placa QUZ8J19, pertencente à ofendida.

Na ocasião, a vítima colocava pertences no interior do automóvel quando foi surpreendida pelos agentes, os quais chegaram em um veículo VW/GOL branco e anunciaram o assalto. Flávio rendeu a ofendida com arma de fogo, enquanto EMERSON assumiu a direção do carro subtraído, evadindo-se do local juntamente com os comparsas.

Após acionar a Polícia Militar e fornecer imagens das câmeras de segurança, os suspeitos foram localizados na madrugada do dia 19/11/2023, no município de Bom Jesus do Tocantins/PA, quando tentavam fugir pela BR-222.

Durante a abordagem, foi encontrada no interior do automóvel em que estavam, a chave do veículo pertencente à ofendida, sendo os envolvidos conduzidos à delegacia.

A vitima reconheceu os Recorrentes como autores do crime, sendo que VIKTOR juntamente com o adolescente, confessou a prática delitiva e indicou o local onde o veículo roubado havia sido deixado.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 22513297), contra qual as defesas recorreram.

A defesa de
VIKTOR ANTONY DA SILVA
(ID nº 22513304) sustenta, a
absolvição pelo crime de roubo
, alegando ausência de dolo e de participação consciente na empreitada criminosa, afirmando que o recorrente apenas teria oferecido carona aos demais envolvidos, tomando conhecimento do crime somente posteriormente. Requer também a absolvição
quanto ao delito de corrupção de menores
, ao argumento de inexistirem provas de que tenha concorrido para a corrupção do adolescente.

Subsidiariamente, requer o
reconhecimento da participação de menor importância
, com a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 29, §1º, do Código Penal, bem como o
afastamento da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo
.

Por sua vez, a defesa de
FLÁVIO GOMES DE SOUSA FILHO
(ID nº 22513314) requer em síntese, o
afastamento da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo
, sustentando inexistirem provas seguras de que o objeto utilizado durante o roubo fosse arma de fogo verdadeira, especialmente diante da ausência de apreensão ou perícia do artefato.

Sustenta ainda, a ocorrência de
erro de tipo quanto ao delito de corrupção de menores
, afirmando que o recorrente não teria conhecimento da menoridade do adolescente que participou da empreitada criminosa.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento dos apelos (ID nº 22513322).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento dos apelos e
improvimento
dos mesmos (ID nº 23190261).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação interpostos pelas defesas de
FLÁVIO GOMES DE SOUSA FILHO
e
VIKTOR ANTONY DA SILVA
, por serem próprios, tempestivos e interpostos por partes legítimas e devidamente representadas.

Todavia, no que concerne ao pedido formulado pela defesa de
VIKTOR ANTONY DA SILVA
para
afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo
, verifica-se que tal insurgência
não foi devidamente desenvolvida nas razões recursais
, constando apenas de forma genérica no rol de pedidos finais.

Com efeito, a ausência de fundamentação mínima acerca da tese defensiva impede o seu exame por esta instância revisora, porquanto o recurso deve apresentar as razões de inconformismo claras e específicas, permitindo o efetivo contraditório e a adequada apreciação pelo Tribunal.

Assim,
não conheço do pedido de afastamento da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo formulado pela defesa de VIKTOR ANTONY DA SILVA
, por ausência de impugnação específica.

No mais, preenchidos os requisitos legais,
conheço das demais insurgências deduzidas nos recursos
, passando à análise do mérito.

1.

Do Recurso de

Viktor Antony da Silva:

1.1.

Absolvição do crime de roubo por insuficiência probatória:

A defesa sustenta que o recorrente não teria participado conscientemente da empreitada criminosa, afirmando que apenas teria oferecido carona aos corréus e somente posteriormente teria tomado conhecimento da prática delitiva.

A tese
não merece prosperar.

A
materialidade delitiva
encontra-se devidamente comprovada pelo conjunto probatório constante dos autos, notadamente pelos boletins de ocorrência (ID nº 22513109 p. 5-6 e 22513111 p. 1), autos de apreensão (ID nº 22513109 p. 7 e 22513111 p. 2), auto de restituição do veículo (ID nº 22513111 p. 7), bem como pela mídia de vídeo que registrou a dinâmica do crime (ID nº 22513112).

Quanto à
autoria
, as provas produzidas demonstram que o recorrente participou da empreitada criminosa em comunhão de esforços com os demais agentes.

Conforme narrado pela vítima
KATIANY ALVES BARROS
, os autores chegaram em um veículo VW/GOL branco e, de forma repentina, anunciaram o assalto enquanto ela colocava pertences no interior de seu automóvel. Na ocasião, um dos agentes a rendeu mediante grave ameaça, enquanto outro assumiu a direção do bem subtraído, evadindo-se todos do local.

A vítima apresentou à polícia
imagens das câmeras de segurança de sua residência
, as quais registraram a ação criminosa (ID nº 22513112).

Na madrugada seguinte, policiais militares localizaram os acusados no município de
Bom Jesus do Tocantins
, ocasião em que tentavam empreender fuga pela BR-222. Durante a abordagem policial, foi
encontrada no interior do veículo em que estavam a chave do automóvel roubado
, circunstância que reforça o vínculo dos agentes com o delito.

Ademais, restou consignado nos autos que o próprio recorrente
indicou o local onde o veículo roubado havia sido deixado
, circunstância incompatível com a versão defensiva de desconhecimento do crime.

Assim, o conjunto probatório demonstra que o recorrente
aderiu conscientemente à empreitada criminosa
, evidenciando o liame subjetivo necessário à configuração do concurso de pessoas.

Dessa forma,
não há falar em absolvição por ausência de dolo
, devendo ser mantida a condenação.

1.2.

Do pedido de absolvição pelo crime de corrupção de menores:

A defesa também pleiteia a absolvição quanto ao delito previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Contudo, a tese igualmente
não merece acolhimento
.

O referido delito possui natureza formal, sendo suficiente para sua configuração a prática de infração penal em concurso com menor de idade.

No caso concreto, restou comprovado que o adolescente A. G. S. participou da ação criminosa juntamente com os acusados, acompanhando-os durante a empreitada e inclusive indicando o local onde o veículo subtraído foi ocultado.

Em juízo, o próprio adolescente confirmou que estava no veículo com os acusados e que participou dos acontecimentos narrados.

Assim, demonstrada a prática de crime em conjunto com menor de idade, resta configurado o delito de corrupção de menores, sendo desnecessária a comprovação de efetiva corrupção moral do adolescente.

Desse modo, deve ser mantida a condenação.

1.3.

Do pedido de reconhecimento da participação de menor importância:

Subsidiariamente, a defesa pleiteia o reconhecimento da causa de diminuição prevista no
art. 29, §1º, do Código Penal
.

Todavia, também
não assiste razão
à defesa.

A participação de menor importância somente se caracteriza quando a contribuição do agente se revela
secundária ou irrelevante para o resultado do crime
, o que não se verifica na hipótese.

No caso concreto, restou demonstrado que os agentes
atuaram em comunhão de esforços e divisão de tarefas
, deslocando-se até o local do crime em conjunto, executando a ação delitiva e posteriormente empreendendo fuga organizada.

Além disso, o recorrente permaneceu na empreitada criminosa mesmo após a subtração do veículo, contribuindo para o sucesso do delito.

Diante disso,
não se verifica participação meramente acessória
, razão pela qual não se aplica a minorante pretendida.

2.

Do Recurso de

Flávio Gomes de Sousa Filho:

2.1 Do afastamento da causa de aumento do emprego de arma de fogo:

A defesa de
FLÁVIO GOMES DE SOUSA FILHO
requer o afastamento da causa de aumento prevista no
art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal
, ao argumento de que o objeto utilizado durante a ação criminosa seria um simulacro de arma de fogo.

A pretensão não merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
a incidência da majorante do emprego de arma de fogo prescinde da apreensão e perícia do artefato
, sendo suficiente que a utilização da arma esteja demonstrada por outros meios de prova idôneos, como depoimentos testemunhais ou registros audiovisuais.

No caso concreto, o conjunto probatório evidencia que a grave ameaça foi efetivamente exercida mediante o emprego de arma de fogo.

A vítima relatou que foi surpreendida pelos agentes quando colocava pertences no interior de seu veículo, ocasião em que um dos autores a rendeu apontando uma arma, anunciando o assalto. Tal narrativa encontra respaldo nas
imagens das câmeras de segurança da residência da vítima
, as quais registraram a dinâmica do crime e demonstram que um dos agentes portava objeto com características de arma de fogo durante a abordagem.

Ademais, os demais elementos de prova colhidos nos autos corroboram a versão apresentada pela vítima, não havendo qualquer elemento probatório que confirme tratar-se de simulacro.

A alegação de que o objeto utilizado seria falso
decorre exclusivamente da versão apresentada pelo próprio acusado
, a qual se mostra isolada no contexto probatório e desacompanhada de qualquer elemento que lhe confira verossimilhança.

Dessa forma, diante da
prova testemunhal harmônica com o conteúdo das imagens de segurança
, conclui-se que restou demonstrado o emprego de arma de fogo na prática delitiva, sendo plenamente aplicável a causa de aumento prevista no
art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal
.

Assim,
deve ser mantida a majorante do emprego de arma de fogo
, não havendo falar em redimensionamento da pena por esse fundamento.

2.2 Do alegado erro de tipo quanto ao delito de corrupção de menores

A defesa sustenta a ocorrência de
erro de tipo
, afirmando que o recorrente não teria conhecimento da menoridade do adolescente que participou da ação delitiva.

Todavia, tal alegação
não encontra respaldo nos autos.

Conforme se verifica do conjunto probatório, o adolescente participou ativamente da empreitada criminosa juntamente com os acusados, estando em companhia deles desde o início da ação até o momento da abordagem policial.

As circunstâncias do caso demonstram que o adolescente integrava o grupo criminoso, inexistindo qualquer elemento nos autos que indique que sua condição de menor fosse desconhecida pelos agentes.

Ademais, a jurisprudência pacífica entende que,
para a configuração do delito previsto no art. 244-B do ECA, basta a participação conjunta do menor na prática criminosa
, sendo desnecessária prova específica do conhecimento da menoridade, sobretudo quando inexistem elementos que indiquem erro escusável.

Assim,
não se verifica erro de tipo
, devendo ser mantida a condenação também por esse delito.

Ante o exposto,
conheço parcialmente do recurso interposto por VIKTOR ANTONY DA SILVA
, uma vez que
não conheço do pedido de afastamento da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo
, por ausência de impugnação específica nas razões recursais.

No mais,
nego provimento às demais teses defensivas
, mantendo-se integralmente a condenação que lhe foi imposta.

Quanto ao recurso interposto por
FLÁVIO GOMES DE SOUSA FILHO
,
conheço do apelo e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente os termos da sentença recorrida.

É como voto.

Belém, ___ de ___________ de 2026.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/06/2026